Tribunal: TJES
Processo: 5028452-15.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028452-15.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOSE LUIZ DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028452-15.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL.

RECORRIDO
:

JOSE LUIZ DO NASCIMENTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS ASSINADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NULIDADE DAS AVENÇAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora, beneficiária do INSS, alega o desconhecimento de cinco empréstimos consignados cujas parcelas somam R$ 416,30 mensais, afirmando não ter contratado ou autorizado tais serviços.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência, declarar a nulidade dos contratos, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira alegando a regularidade da contratação via portabilidade de crédito, a inexistência de falha no serviço e a ausência de dano moral. Sustenta a validade do negócio jurídico e a impossibilidade de restituição.

4. O recurso não merece provimento. No mérito, conquanto a recorrente alegue a regularidade da contratação, não se desincumbiu do seu ônus probatório. O banco limitou-se a teses genéricas sobre o sistema de portabilidade, deixando de colacionar aos autos os instrumentos contratuais devidamente assinados que comprovem a anuência do consumidor. A ausência de prova da contratação torna a cobrança ilícita e nula a obrigação.

5. No que tange aos danos morais, a privação de verba alimentar de beneficiário do INSS mediante descontos indevidos ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico da medida e a extensão do dano.

6. Quanto à restituição, correta a sentença ao determinar a devolução simples dos valores efetivamente subtraídos do benefício previdenciário da parte autora, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição financeira.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)